Tribunal: TJDFT
Processo: 0703717-55.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. TERRACAP. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. DOCUMENTOS JUNTADOS PELO RÉU EM CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CONFIGURADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.

1. Consoante disposição do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito terá lugar na hipótese em que não houver a necessidade de outras provas, cabendo ao juiz, enquanto destinatário das provas, indeferir aquelas que reputar inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 370, parágrafo único, do diploma processual.

2. No caso dos autos, em que pese o Magistrado ter dispensado a produção de outras provas, além da documental, o que, em tese, não violaria o direito de defesa do Apelante, certo é que não foi oportunizado a parte autora manifestar-se sobre os documentos juntados pela parte ré em contestação, consoante disposição contida no art. 437, §1o, do CPC, situação que viola o direito de defesa da parte contrária, além de contrária ao conteúdo inserto no art. 10, do CPC.

3. Tendo em vista que o juízo monocrático julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar à parte autora manifestar-se sobre a contestação e documentos juntados pela parte ré, entendo configurado o cerceamento de defesa capaz de ensejar na anulação da r. sentença recorrida.

4. Recurso conhecido e provido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença cassada.